Tribunal: TJSP
Processo: 1067639-82.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE TINHA PLANO DE SAÚDE PARTICULAR, NÃO JUSTIFICANDO A COBRANÇA EFETUADA PELO HOSPITAL (RÉU). PARTICULARIDADE DO CONTRATO, POIS, HAVENDO NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO, OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS FICAM A

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ALEGAÇÃO DE QUE A PACIENTE TINHA PLANO DE SAÚDE PARTICULAR, NÃO JUSTIFICANDO A COBRANÇA EFETUADA PELO HOSPITAL (RÉU). PARTICULARIDADE DO CONTRATO, POIS, HAVENDO NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAÇÃO OU TRATAMENTO, OS RESPECTIVOS PAGAMENTOS FICAM A CARGO DO PACIENTE OU DE RESPONSÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. No caso, o documento fornecido pelo hospital (réu) revelou que a paciente deu entrada no setor de Pronto Atendimento, mas, diante da negativa da operadora de saúde apresentada, dispõe o contrato de prestação de serviços médicos que o valor não coberto será revertido ao paciente e o responsável pagador a obrigação de quitá-lo na condição de principal pagador e devedor solidário, de acordo com a tabela do hospital.
APELAÇÃO. SERVIÇOS HOSPITALARES. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTA AMBULATORIAL DISCRIMINADA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DE VALORES TIDOS COMO ABUSIVOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO AUTORIZADO. RECURSO IMPROVIDO. A prova documental juntada pelo réu esclareceu e atingiu a verdadeira meta da prova a comprovar detalhadamente os serviços que foram prestados pelo hospital, o que não tem o condão de invalidar os elementos probatórios apresentados, lembrando que os instrumentos hospitalares utilizados, os aparelhos e a medicação fornecida especificam claramente a natureza da patologia da paciente e os métodos que demandavam ser aplicados para o seu tratamento.